Tribunal: TJDFT
Processo: 0705136-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705136-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELI EDUARDO SOARES DE MOURA AGRAVADO: COLORADO CONSTRUCAO LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido liminar, interposto por ELI EDUARDO SOARES DE MOURA, contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora e indeferiu a liberação integral do valor bloqueado via SISBAJUD. O capítulo da decisão agravada que interessa ao recurso ostenta o seguinte teor (ID 146945790, nos autos de origem): Impugnação à penhora (id 142920269) No caso vertente, verifica-se que foi decretada a revelia do executado Eli Eduardo Soares de Moura na fase de conhecimento, nos termos da decisão de id 117235570. E, “os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial”, (art. 346, CPC/2015). No entanto, “o revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar” (art. 346, parágrafo único, CPC). Portanto, no instituto da revelia, o réu revel assume o ônus da prática dos atos processuais sem sua nova intimação para dele participar, uma vez que não atendeu ao chamado à Justiça quando de sua citação pessoal para formar o contraditório. Dessa forma, a continuação dos atos processuais deve ocorrer sem a sua intimação pessoal, como consequência do seu próprio desinteresse em participar do processo, sendo desnecessária a sua intimação pessoal para ciência da sentença. Além disso, segundo o entendimento deste egr. Tribunal, uma vez decretada a revelia no processo de conhecimento, seus efeitos são extensíveis à fase sincrética de execução do julgado, dispensando-se, assim, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento voluntário da condenação, quando inexistente advogado constituído. Confiram-se os precedentes: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RÉU REVEL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EFEITOS DA REVELIA ESTENDIDOS À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação contra sentença proferida em cumprimento de sentença de ação monitória. 1.1. Decisão que considera desnecessária a intimação pessoal da devedora revel, no início da fase de cumprimento de sentença. 1.2. Tese recursal sustentando a imprescindibilidade da intimação pessoal, sob o fundamento de que o cumprimento de sentença é um processo autônomo e independente do feito que lhe deu origem. 2. Os efeitos da revelia, decretada na fase de conhecimento, permanecem durante o cumprimento de sentença. 2.1. Por isso, o réu revel não precisa ser, pessoalmente, intimado para pagar o débito, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios. 2.2. Para ele, os prazos fluem a partir da publicação do ato (art. 346, CPC). 3. Jurisprudência: "Uma vez decretada a revelia no processo de conhecimento, seus efeitos são extensíveis à fase sincrética de execução do julgado, dispensando-se, assim, a intimação pessoal do devedor para o cumprimento voluntário da condenação, quando inexistente advogado constituído. Precedentes" (20140110312320APC, Relatora: Ana Cantarino, 3a Turma Cível, DJE: 13/07/2015). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1124616, 07083972420178070007, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no PJe: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0709334-21.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTA PAULA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - ME AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REVELIA. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 346 do CPC dispõe que os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. 2. Decretada a revelia no processo de conhecimento seus efeitos são extensíveis ao cumprimento de sentença, sendo desnecessária a intimação pessoal da devedora para pagamento voluntário da obrigação exigida pelo artigo 523, §1o do CPC, quando inexistente advogado constituído nos autos. 3. In casu, realizada a intimação da parte via Diário de Justiça Eletrônico não há que se falar em nulidade dos atos constritivos posteriores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1123768, 07093342120188070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2018, Publicado no DJE: 21/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RÉU REVEL CITADO PESSOALMENTE NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. ADVOGADO NÃO CONSTITUÍDO. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. ART. 346, CPC. INTIMAÇÃO VIA PUBLICAÇÃO NO ÓRGÃO OFICIAL. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deixou de atender pedido objetivando o prosseguimento do feito, com a intimação da devedora, revel, para pagamento via publicação oficial. 2. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, não se faz necessária a intimação dos atos processuais subsequentes - contando-se, nestes casos, os prazos a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial. 3. Prevalece o entendimento de que a citação pessoal do réu, com posterior decretação de revelia pela ausência de comparecimento ao feito, dispensa a intimação pessoal do devedor para o cumprimento do julgado. Sendo assim, os efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento permanecem durante o cumprimento de sentença, revelando-se despropositada a intimação pessoal para pagamento de devedor sem patrono constituído. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão n.1114591, 07077277020188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Conseguintemente, não merece acolhida a tese sustentada pelo executado acerca da necessidade de citação ou intimação pessoal para a fase de cumprimento de sentença. Melhor sorte não socorre ao executado Eli Eduardo Soares de Moura sobre a impenhorabilidade aventada. Cinge-se a controvérsia em verificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD - R$ 73.842,57 (setenta e três mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta e sete centavos – id 141675666) - em nome do segundo executado, Eli Eduardo Soares de Moura. A legislação processual vigente, notadamente a norma contida no artigo 854, em observância aos princípios da duração razoável do processo e da celeridade processual, possibilita a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira por intermédio de sistema eletrônico para a satisfação do crédito exequente: Artigo 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. E, o dinheiro, em espécie, em depósito ou aplicação em instituição financeira é, na forma do artigo 835, I, do Código de Processo Civil, o primeiro bem na ordem preferencial de penhora. Pois bem, o art. 833 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de impenhorabilidade, dentre elas destaco a prevista no inciso X: (...) Verifica-se que o legislador foi expresso ao dispor o rol das hipóteses de impenhorabilidade, o qual é absoluto e não admite interpretação extensiva. Cuida-se de garantia ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, estatuído no art.1o, inciso III, da CF, a fim de que o executado não sofra a constrição de bens de cunho degradante e desumano que possa reduzir suas condições existenciais mínimas para uma vida saudável. (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007. p.62). Assim sendo, é de entender que o rol de impenhorabilidade do art. 833 do CPC, é absoluto e não admite exceção, pois, nos casos em que o legislador quis relativizar e permitir a penhora mesmo que parcial, o fez constar expressamente o termo "salvo", conforme consta dos incisos II, III, e VII do referido artigo supratranscrito, o que corrobora com a necessidade de garantir a absoluta impenhorabilidade das demais hipóteses previstas na referida norma. Nesse sentido, ensina Cândido Rangel Dinamarco: [...] Ser absoluta uma impenhorabilidade significa que o bem não pode ser levado à execução em hipótese alguma, competindo ao juiz o dever de impedir, a requerimento ou mesmo de ofício, a penhora e subsequente expropriação do bem. Estamos no campo da ordem pública, composta de normas destinadas a preservar valores situados acima da vontade dos sujeitos e do jogo técnico de ônus processuais, tanto quanto se dá com as condições da ação, incompetência absoluta ou pressupostos processuais em geral."(DINAMARCO, Cândido Rangel, in "Instituições de Direito Processual Civil", São Paulo: Malheiros, v. IV, 3aed. 2009, p.381). Portanto, no caso, a penhora recaiu sobre valores constantes de aplicação financeira (CDB), que não se equipara à conta poupança. Ou seja, não é possível estender aos certificados de depósito bancário (CDB) a reserva imposta pelo legislador à penhora em cadernetas de poupança, porquanto são formas de investimento distintas, uma vez que o CDB é um empréstimo de dinheiro do investidor para os bancos financiarem suas atividades de crédito, e a caderneta de poupança é uma categoria de conta bancária em que é possível guardar dinheiro e receber juros em cima do montante aplicado. Portanto, o investimento em certificados de depósito bancário (CDB) não está amparado pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC. A corroborar este entendimento, este egr. Tribunal considera que as quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do CPC, porque as normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégio são interpretadas restritivamente, não sendo possível, portanto, estender-lhes a exceção imposta pelo legislador à penhora em cadernetas de poupança. Confira-se os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES. CDB. FUNDO IMOBILIÁRIO. IMPENHORABILIDADE. I - O disposto no art. 833, inc. X, do CPC, ao disciplinar a impenhorabilidade da importância de até 40 salários mínimos, refere-se expressamente a valores depositados em caderneta de poupança. Não configurada a impenhorabilidade alegada, mantém-se a constrição. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1630990, 07286273520228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 11/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. APLICAÇÃO FINANCEIRA. IMPENHORABILIDADE POR EXTENSÃO. INVIABILIDADE. As quantias depositadas em aplicações financeiras diversas da caderneta de poupança não são protegidas pela impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, haja vista que as normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégio são interpretadas restritivamente. Não é possível estender aos fundos de investimento a exceção imposta pelo legislador à penhora em cadernetas de poupança. (Acórdão 1604717, 07182604920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. APLICAÇÃO. CDB. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. NORMA DE CUNHO RESTRITIVO. EXTENSÃO DO PRIVILÉGIO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo, todavia, constrição sobre a aplicação financeira (CDBs). 2. De acordo com o inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia. 3. As normas restritivas de direitos ou conferidoras de privilégios são interpretadas restritivamente. 4. Assim, as aplicações em CDB não contam com a proteção da impenhorabilidade conferida aos valores encontrados em caderneta de poupança. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1361875, 07153204820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessume-se daí que a penhora do valor de R$73.842,57, levada a efeito, deve ser mantida. Nas razões do presente recurso, afirma que foi declarado revel na fase de conhecimento e não foi citado pessoalmente na fase de cumprimento de sentença. Defende que se faz necessária a intimação pessoal do agravante no momento do cumprimento de sentença, mesmo tendo sido declarado revel, conforme previsão do art. 513, § 2o, II do CPC. Pede a declaração de nulidade de todos os atos do cumprimento de sentença anteriores à ciência do agravante, que se deu com a constituição do seu patrono, em especial a decisão que determinou o bloqueio dos ativos financeiros do executado. Sustenta que é militar da reserva do CBM e percebe rendimentos líquidos de aproximadamente R$5.300,00. Informa que o valor bloqueado que se encontrava aplicado em CDB foi decorrente do recebimento de verbas salariais indenizatórias e por esse motivo, é impenhorável (art. 833, IV, do CPC). Aduz que a execução não se trata de dívida de natureza alimentar, e que as verbas de natureza indenizatórias constituem o único investimento do agravante. Relata que a jurisprudência deste Tribunal entende que as aplicações financeiras em fundos são equiparadas à conta poupança, mormente quando decorrem de investimento de verba indenizatória. Por fim, pugna pela suspensão da decisão e pela determinação de liberação imediata do valor constrito por se tratar de verba salarial. Preparo não efetuado porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, pois fundado no art. 1.015, parágrafo único do CPC. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença que condenou os agravados, solidariamente, ao pagamento de R$21.601,46, a ser acrescido das parcelas que vencerem no curso do processo, acrescido de correção, juros de mora e honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação. Pela decisão de ID 136257207, foi iniciada a fase do cumprimento de sentença e determinada intimação dos executados para cumprimento voluntário, conforme dispõe o art. 513, §§2o, 3o e 4o, do CPC. O exequente apresentou planilha do débito atualizado até o dia 17/10/2022, na qual se apurou o valor de R$ 73.842,57. Por meio do SISBAJUD, foi penhorada a quantia de R$76.286,25 (ID 145675666, dos autos de referência) de titularidade do agravante, em 28/10/2022. Verifica-se que o agravante foi revel na fase de conhecimento, e nesse sentido, o art. 346 do CPC preconiza que os prazos contra revel, que não tenha patrono nos autos, fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. Portanto, desnecessária a intimação pessoal do devedor para pagamento voluntária. No tocante à alegação de impenhorabilidade da verba bloqueada, verifica-se em junho/2022 o agravante recebeu em seu contracheque verba referente às férias indenizadas (R$30.114,55) e (R$60.750,00) referente à licença especial indenizada. No ID 142920290 há extrato CDB de aplicação, no qual consta aplicação do valor de R$97.558,72 e bloqueio de R$71.758,36. O art. 833, X, do CPC, estabelece que a quantia depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40 salários mínimos. A alegação de impenhorabilidade de valor mantido em aplicação financeira – CDB em interpretação extensiva ao artigo 833, X, do CPC, é tema controvertido no âmbito deste Tribunal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a referida regra não se aplica somente à poupança, mas, também sobre valores mantidos em fundos de investimento em conta corrente ou guardada em papel moeda, ressalvada a má-fé, abuso ou fraude perpetrada pelo devedor. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. VALORES ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021); PROCESSUAL CIVIL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL REGIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1.340.120/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19.12.2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe 29.8.2014). 3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Tribunal a quo. 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.191.093/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022.) Diante do exposto, dada a necessidade de analisar os contornos do caso em comento e o risco de dano em face da eminente liberação da quantia bloqueada, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator